Tribunal: TJDFT
Processo: 0717083-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de imóvel. Embargos de terceiro. Ação de sobrepartilha. Prejudicialidade externa. Suspensão processual. Retenção de valor. Manutenção até o trânsito em julgado da demanda prejudicial.